Tribunal: TJPA
Processo: 0817209-11.2025.8.14.0000
Classe: DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-09-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO (432) - 0817209-11.2025.8.14.0000

REQUERENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

REQUERIDO: RAIRO BRITO DA SILVA, RODRIGO DA SILVA SOARES

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA:

PETIÇÃO DE DESAFORAMENTO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. FUNDADA DÚVIDA SOBRE A IMPARCIALIDADE DOS JURADOS. RISCO À SEGURANÇA. INTERESSE DA ORDEM PÚBLICA. PLEITO DEFERIDO.

I. Caso em exame

1. Cuida-se de incidente processual de desaforamento de julgamento formulado pela defesa do acusado
RAIRO BRITO DA SILVA
, posteriormente corroborado e representado pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Tauá.

II. Questão em discussão:

2. O pleito visa à transferência da sessão do Tribunal do Júri, justificado pela
fundada suspeita quanto à imparcialidade dos jurados
e pelo
risco à segurança pessoal do acusado e à ordem pública
, em razão da intensa comoção social e repercussão avassaladora do fato na Comarca de origem.

III. Razões de decidir:

3. O incidente se baseia na
notoriedade política da vítima e do réu
em uma comarca de pequena dimensão. Os autos indicam que tanto a vítima quanto o acusado são figuras públicas notórias na localidade, com envolvimento político em partidos opostos.

4. A vítima, em particular, mantinha "estreita vinculação política e pessoal com o ex-prefeito da mencionada localidade", o que, em uma comarca de "reduzida dimensão", acentua o "inegável potencial de interferência indireta nos jurados" e os torna "mais suscetíveis a pressões veladas, constrangimentos morais e influências difusas".

5. A prisão do acusado Rairo Brito da Silva gerou
"grande comoção nos munícipes"
, culminando em
"protesto e fechamento da PA140"
. A animosidade popular incluiu
"protestos na porta da polícia"
e
"tentaram agredir o conduzido"
, o que "dificultou o trabalho da autoridade policial". Essa gravidade exigiu que a oitiva do acusado ocorresse em município vizinho, Santa Isabel do Pará, explicitamente para
"resguardar a integridade física do flagranteado e da equipe policial"
.

IV. Julgamento e Tese

6.
Desaforamento julgado procedente.

Decisão unânime

Tese de Julgamento:
O desaforamento de julgamento de crimes de grande repercussão e comoção social, em comarcas de pequena dimensão onde há notória implicação política das partes, e onde se evidencia risco à imparcialidade dos jurados e à segurança pessoal do acusado, é medida imperiosa para garantir um julgamento justo, imparcial e sereno, bem como para preservar a ordem pública. A transferência do julgamento para outra comarca, mais distante dos fatores emocionais e das pressões locais, assegura a efetividade da justiça e a credibilidade do Tribunal do Júri.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pela
concessão do pedido de desaforamento
, nos termos do voto do desembargador relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ano de 2025.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador ______________.

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO DE DESAFORAMENTO N° 0817209-11.2025.8.14.0000

REQUERENTE: RAIRO BRITO DA SILVA

PROCESSO DE ORIGEM: 0800204-19.2024.8.14.0094

RELATOR: DESEMBARGADOR PEDRO PINHEIRO SOTERO

Trata-se de requerimento de
DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO
formulado pela defesa do acusado
RAIRO BRITO DA SILVA
, posteriormente corroborado e representado pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Tauá, e que agora se submete à apreciação desta Egrégia Seção de Direito Penal. O feito em questão é oriundo da Ação Penal n.º 0800204-19.2024.8.14.0094, que apura a suposta prática do crime de
Homicídio Qualificado
, tipificado no art. 121, §2º, incisos I, III e IV do Código Penal, tendo como vítima
JOSÉ AUGUSTO MIRANDA PEREIRA
.

Conforme detalhado nos autos, a denúncia original foi oferecida e recebida em 26/03/2024, sendo posteriormente aditada para incluir um segundo denunciado, Rodrigo da Silva Soares, que, contudo, foi impronunciado. A materialidade do delito foi atestada pelo Laudo de Necropsia da vítima, e os indícios de autoria de Rairo Brito da Silva foram considerados suficientes para a pronúncia, fundamentados nos depoimentos da sua companheira, Kamila Ramos de Paula, da irmã da vítima, Celina de Miranda Pereira, em laudo de crime cibernético e na confissão do acusado em fase inquisitorial, confirmada por policiais.

A defesa de Rairo Brito da Silva interpôs Recurso em Sentido Estrito contra a decisão de pronúncia, mas o Juízo
a quo
manteve a decisão. Em seguida, a defesa pleiteou o desaforamento, aduzindo a impossibilidade de um julgamento imparcial e seguro na comarca de origem.

O
Ministério Público de 1º Grau manifestou-se favoravelmente
ao pedido de desaforamento, destacando a gravidade e a repercussão social e política do crime. O Juízo da Vara Única de Santo Antônio do Tauá
representou
ex officio
pelo desaforamento
em decisão de 17 de julho de 2025, consignando os riscos à segurança do acusado e à imparcialidade dos jurados.

Recebido o feito por este Tribunal, a Douta 16ª Procuradoria de Justiça Criminal de 2º Grau, após minuciosa análise,
emitiu parecer pelo DEFERIMENTO
do desaforamento, em alinhamento com os argumentos do Juízo de origem e da defesa.

É o breve relato do essencial.

VOTO

O presente pedido de desaforamento encontra-se em perfeita consonância com os ditames do artigo 427 do Código de Processo Penal, que permite a excepcional medida quando "houver interesse da ordem pública, dúvida sobre a imparcialidade do júri ou segurança pessoal do acusado". No caso em exame, a análise pormenorizada dos elementos constantes dos autos revela, com dramaticidade e incontestável clareza, a confluência de todos esses requisitos, tornando o
deferimento do desaforamento uma medida não apenas justificada, mas imperiosa para a salvaguarda dos princípios fundamentais do devido processo legal e da própria credibilidade da Justiça
.

I. Da Fundada Dúvida sobre a Imparcialidade do Júri: A Sombra da Notoriedade e do Conflito Político

Não se pode ignorar a realidade social da Comarca de Santo Antônio do Tauá, uma comunidade de pequena dimensão, onde os laços sociais e as relações de vizinhança são naturalmente mais estreitos. Nesse cenário, o homicídio qualificado de José Augusto Miranda Pereira, supostamente perpetrado por Rairo Brito da Silva, adquiriu uma
repercussão social avassaladora
.

Os autos demonstram que
tanto a vítima quanto o acusado são figuras públicas notórias na localidade
, com a agravante de possuírem
envolvimento político em partidos opostos
. A vítima, em particular, mantinha "estreita vinculação política e pessoal com o ex-prefeito da mencionada localidade". Essa intrincada teia de relações e influências, aliada à "reduzida dimensão da comarca", cria um ambiente onde a imparcialidade dos jurados leigos que comporão o Conselho de Sentença é gravemente comprometida.

Como bem asseverado pelo Juízo de origem, há um "inegável potencial de interferência indireta nos jurados". Os jurados, por integrarem a mesma coletividade e estarem imersos nesse contexto local, tornam-se "mais suscetíveis a pressões veladas, constrangimentos morais e influências difusas, ainda que não explicitamente manifestadas". A empatia natural pela vítima ou o temor em desagradar a parte mais influente da comunidade podem desvirtuar o juízo de fato, comprometendo a "objetividade do julgamento" e a "neutralidade institucional" que se esperam de um tribunal popular.

II. Da Real e Patente Ameaça à Segurança Pessoal do Acusado e à Ordem Pública: O Clamor Hostil da Multidão

Além do comprometimento da imparcialidade, a segurança pessoal do acusado e a própria ordem pública foram reiteradamente postas em risco. A prisão de Rairo Brito da Silva, de acordo com as provas coligidas, gerou "grande comoção nos munícipes", que culminou em
"protesto e fechamento da PA140"
.

A animosidade popular não se limitou a manifestações pacíficas. Os autos revelam, de forma alarmante, que "durante a condução do flagranteado houve protestos na porta da polícia e os populares tentaram agredir o conduzido, o que dificultou o trabalho da autoridade policial". Tal gravidade levou à necessidade de que a oitiva do acusado ocorresse em município vizinho, Santa Isabel do Pará, explicitamente para
"resguardar a integridade física do flagranteado e da equipe policial"
. Os documentos de comprovação anexados, incluindo notícias jornalísticas, atestam a
"tentativa de invasão da delegacia"
e a necessidade de "reforço da segurança do local", eventos que "geraram risco à segurança do acusado".

Não bastasse isso, durante a instrução do feito, foram registradas "manifestações populares na frente do fórum", carregadas de "animosidade, com ameaças explícitas de violência e depredação do fórum caso a decisão judicial não correspondesse às expectativas de certos grupos". Essa atmosfera de hostilidade, somada à "não satisfatória segurança do local em caso de eventual tumulto e pressão popular", cria um ambiente insustentável para a realização de um julgamento que exige serenidade e distanciamento.

A presença do réu na comarca para o julgamento, nesse cenário, "pode exacerbar ainda mais os ânimos e colocá-lo em situação de vulnerabilidade, com risco de represálias por parte da população local". A manutenção da ordem pública e a preservação da credibilidade da Justiça, portanto, impõem o afastamento do julgamento da comarca de origem.

III. A Convergência de Juízos e a Força dos Precedentes Jurisprudenciais

É fundamental destacar que a necessidade do desaforamento não é uma percepção isolada da defesa. Pelo contrário, ela é robustecida pela
convergência unânime dos juízos
de todos os órgãos atuantes no processo. O Ministério Público de 1º Grau, com sua visão privilegiada da realidade local, manifestou-se
favoravelmente
. O eminente Juízo de 1º Grau, em uma decisão exemplar de sensibilidade e prudência,
representou pela medida
. E, por fim, a Douta Procuradoria de Justiça de 2º Grau, após aprofundada análise,
endossou o pedido, manifestando-se pelo DEFERIMENTO
.

Essa unanimidade de posicionamentos é um forte indicativo da excepcionalidade e da gravidade da situação. Adicionalmente, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará é rica em precedentes que corroboram a medida de desaforamento em situações análogas de comoção social e risco à imparcialidade. Vejamos:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. PEDIDO DE DESAFORAMENTO. HOMICÍDIO QUALIFICADO E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. NOTORIEDADE DO CASO E COMOÇÃO SOCIAL LOCAL. DÚVIDA FUNDADA SOBRE A IMPARCIALIDADE DOS JURADOS. PEDIDO DEFERIDO. I. CASO EM EXAME. 1. Pedido de desaforamento formulado pelo Ministério Público para transferência do julgamento do Tribunal do Júri da Comarca de Dom Eliseu para outra jurisdição. A demanda envolve a apuração do homicídio qualificado (art. 121, § 2º, IV, do CP) e crime conexo de posse ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 12 da Lei nº 10 .826/2003) imputados ao acusado Cezar da Silva Sousa, que teria assassinado a vítima Paulo Sergio Gomes da Silva, policial militar reformado e figura conhecida na localidade. O Ministério Público apontou a repercussão social significativa do crime, assim como a notoriedade dos envolvidos como fatores que comprometem a imparcialidade do júri. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. Há uma questão em discussão: determinar se estão presentes os requisitos legais para o desaforamento do julgamento, em virtude da dúvida fundada sobre a imparcialidade dos jurados diante da comoção social causada pelo evento delituoso. III. RAZÕES DE DECIDIR. 3. O desaforamento é medida excepcional prevista no art. 427 do CPP, cabível quando houver elementos concretos que indiquem dúvida sobre a imparcialidade dos jurados, comprometendo a lisura do julgamento. 4. No caso concreto, a gravidade do crime, a notoriedade da vítima e a ampla repercussão social geram fundadas dúvidas sobre a neutralidade dos jurados locais, conforme apontado pelo Ministério Público e ratificado pelo magistrado de primeira instância. 5. O parecer favorável do juízo de origem reforça a necessidade de transferência do julgamento, dada sua proximidade com os fatos e melhor capacidade de avaliar a situação local. 6. O pedido de desaforamento não viola o princípio do juiz natural, sendo expressamente previsto em lei para garantir a imparcialidade do julgamento e a ordem pública. 7. Precedentes do STJ e do TJPA confirmam a possibilidade de desaforamento em situações de repercussão social e risco à imparcialidade do júri, tal como configurado neste caso. IV. DISPOSITIVO E TESE. 8. Pedido procedente. (...) (TJ-PA - DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO: 08149386320248140000 25116690, Relator.: EVA DO AMARAL COELHO, Data de Julgamento: 18/02/2025, Seção de Direito Penal).

EMENTA: PEDIDO DE DESAFORAMENTO. ART. 121, § 2º, INCISOS I E IV DO CPB C/C ART. 244 DO ECA. TRIBUNAL DO JÚRI. DÚVIDA FUNDADA SOBRE A IMPARCIALIDADE DOS JURADOS. NECESSIDADE DE GARANTIR-SE A ORDEM PÚBLICA. EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS QUE AUTORIZAM A MEDIDA EXCEPCIONAL. MANIFESTAÇÃO FAVORÁVEL DO JUÍZO A QUO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 427 DO CPP. PEDIDO DEFERIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. A circunstância de o Juízo local se manifestar favorável ao desaforamento, apontando não só a comoção que o crime causou na comunidade local, como também a latente periculosidade e influência dos réus, supostos integrantes de facção criminosa, são fatos aptos a configurar dúvida fundada sobre a imparcialidade dos jurados, justificando o desaforamento do processo. 2. PEDIDO DEFERIDO à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. (...). (TJ-PA - DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO: 0809436-17.2022 .8.14.0000, Relator.: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 28/03/2023, Seção de Direito Penal).

Diante da força probatória dos fatos, da periculosidade social do ambiente processual em Santo Antônio do Tauá e da harmonia dos juízos técnicos, a transferência do julgamento é a única via para assegurar a efetividade da justiça.

DISPOSITIVO

Por todo o exposto, e em perfeita consonância com o artigo 427 do Código de Processo Penal, acolho os fundamentos apresentados pela defesa, pela representação do Juízo de 1º Grau e pelos pareceres do Ministério Público em ambas as instâncias, e, votando pela prudência e pelo bom-senso jurídico,
VOTO pelo DEFERIMENTO do DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO
do processo n.º 0800204-19.2024.8.14.0094, que tem como réu
RAIRO BRITO DA SILVA
.

Determino, assim, o deslocamento do presente feito para
a comarca de Santa Izabel do Pará
, onde a serenidade, a imparcialidade dos jurados e a segurança de todos os envolvidos possam ser plenamente garantidas, assegurando-se um julgamento justo e a irretocável credibilidade do Tribunal do Júri.

É o meu voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 30/09/2025